Tribunal: STJ
Processo: 0366652-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037617 - MS (2025/0366652-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIVELTON PINA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR MEIRA NANTES JUNIOR - MS029632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DO RISTJ.
ART. 210
WRIT
IMPETRADO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS (APREENSÃO DE ENTORPECENTES E LAUDOS).
INADEQUAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Verifica-se preclusão temporal que impede o conhecimento do
1.
writ
quando o
é impetrado anos após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, como na espécie (trânsito em
e impetração em
18/8/2021
.
22/9/2025)
A alegação de ciência tardia da condenação ou de início da execução
2.
penal em 2024 não afasta a eficácia objetiva da coisa julgada nem
autoriza a reabertura, via
, de discussão sobre matéria já
habeas corpus
preclusa.
Inviável a superação da preclusão por suposta flagrante ilegalidade,
3.
porquanto as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade delitiva com
apreensão de drogas e laudos periciais, além de demais elementos
probatórios, não se tratando de hipótese de condenação fundada
exclusivamente em mensagens eletrônicas.
O
não se presta como sucedâneo de revisão criminal,
4.
habeas corpus
ausente teratologia ou ilegalidade manifesta.
Agravo regimental não provido.
5.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51485404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 18c32861-e923-4da2-9357-e61616b99a0b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 18c32861-e923-4da2-9357-e61616b99a0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037617 - MS (2025/0366652-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELIVELTON PINA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR MEIRA NANTES JUNIOR - MS029632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DO RISTJ.
ART. 210
WRIT
IMPETRADO ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS (APREENSÃO DE ENTORPECENTES E LAUDOS).
INADEQUAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Verifica-se preclusão temporal que impede o conhecimento do
1.
writ
quando o
é impetrado anos após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, como na espécie (trânsito em
e impetração em
18/8/2021
.
22/9/2025)
A alegação de ciência tardia da condenação ou de início da execução
2.
penal em 2024 não afasta a eficácia objetiva da coisa julgada nem
autoriza a reabertura, via
, de discussão sobre matéria já
habeas corpus
preclusa.
Inviável a superação da preclusão por suposta flagrante ilegalidade,
3.
porquanto as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade delitiva com
apreensão de drogas e laudos periciais, além de demais elementos
probatórios, não se tratando de hipótese de condenação fundada
exclusivamente em mensagens eletrônicas.
O
não se presta como sucedâneo de revisão criminal,
4.
habeas corpus
ausente teratologia ou ilegalidade manifesta.
Agravo regimental não provido.
5.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

Trata-se de agravo regimental interposto por ELIVELTON PINA DE JESUS
contra decisão que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal no 0000116-
33.2020.8.12.0054).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime de tráfico de drogas (
c/c § 4o, da
, à pena de 3
art. 33
Lei n. 11.343/2006)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 300 dias-multa, tendo sido absolvido
do crime de associação para o tráfico (
da
(e-STJ fls. 47/63).
art. 35
Lei n. 11.343/2006)
Irresignadas, as partes apelaram. A Corte estadual negou provimento ao apelo
defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o agravante também pelo
crime de associação para o tráfico, afastar a causa de diminuição do § 4o do
da Lei
art. 33
de Drogas e redimensionar a pena para 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 1.350 dias-multa, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 16/17):
EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO
PROBATÓRIO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS –
PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO – ACOLHIMENTO –
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MODIFICAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
I. Diante da existência de elementos suficientes para demonstrar a estabilidade
do liame entre o apelado e os demais agentes no que tange ao elemento
subjetivo referente à habitualidade da prática criminosa (estabilidade e
permanência), mostra-se cogente a reforma da sentença para o fim de condenar
o recorrido pela prática do crime de associação para o tráfico.
II. Impositivo o afastamento da redutora do tráfico ocasional diante da
dedicação dos apelados para com a atividade criminal, haja vista o comércio
de drogas na modalidade “boca de fumo” e a condenação por associação para
o tráfico, prática esta que se revela incompatível com a causa de diminuição
outorgada ao traficante eventual.
III. Cogente a readequação do regime prisional para o fechado em virtude da
alteração da reprimenda e da existência de circunstância judicial desfavorável
(natureza da droga).
IV. Recurso provido, com o parecer.
RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INCABÍVEL –
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME – PEDIDO DE NEUTRALIZAÇÃO DA
NATUREZA DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO
TRÁFICO OCASIONAL – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO DOS APELANTES
PARA COM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – MANUTENÇÃO DO REGIME
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

PRISIONAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
I. Descabe falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação para
porte de drogas para consumo pessoal quando todo o acervo probatório
demonstra que os entorpecentes eram destinados à mercancia. No caso, os
policiais civis que atuaram na investigação e prisão em flagrante dos
recorrentes informaram que havia intenso fluxo de usuários no imóvel alvo da
diligência, além de ter ocorrido a apreensão de drogas fracionadas em
pequenas porções e petrechos, o que somado aos diversos diálogos extraídos de
aparelho celular apreendido sobre a mercancia de drogas, torna insubsistente o
pleito defensivo.
II. Sob a perspectiva a individualização da pena, a natureza nociva das drogas
em questão (pasta-base e cocaína) justifica a exasperação da reprimenda
basilar diante da elevada lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora, qual seja, a saúde pública.
III. Embora inexista um critério absoluto para o acréscimo decorrente da
valoração negativa por moduladora, a fração que se vem adotando neste
Sodalício, nos casos de tráfico de drogas, é a de 1/10 (um décimo) do resultado
obtido entre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo
(mínimo e máximo) para cada uma das 8 (oito) circunstâncias do artigo 59 do
CP, somadas as 2 (duas) do artigo 42 da Lei Antidrogas, sendo certo que a
adoção do referido critério mostra-se razoável e proporcional ao caso. Em
relação ao crime de associação para o tráfico, embora a reprimenda tenha sido
fixado pouco acima do critério usual, a elevação está plenamente justificada
diante da apreensão de dois tipos de drogas nocivas (cocaína e pasta-base).
IV. Há prova cabal da dedicação dos implicados para com as atividades
ilícitas, pois, não bastasse o comércio habitual de drogas na modalidade
vulgarmente conhecida como “boca de fumo”, também é impossível
desconsiderar a incompatibilidade da benesse relativa ao tráfico ocasional aos
condenados por associação para o tráfico.
V. Conquanto o montante final da pena não ultrapasse 8 (oito) anos de
reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (natureza da
droga) recomenda o estabelecimento do regime prisional fechado, nos termos
do artigo 33, § § 2o e 3o c/c artigo 59, ambos do Código Penal.
VI. Recurso desprovido, em parte contra o parecer.

Na sequência, foi impetrado
, no qual se postulo
habeas corpus
u, em síntese, a
absolvição por ausência de materialidade, ao argumento de que a condenação se amparou
exclusivamente em mensagens eletrônicas extraídas de aparelho celular, sem apreensão de
substância entorpecente relacionada ao agravante.
A ordem foi indeferida liminarmente pela decisão ora agravada, que concluiu
estar a pretensão fulminada pela preclusão temporal, porquanto o acórdão da Corte estadual
transitou em julgado em
e o
foi impetrado apenas em
18/8/2021
writ
22/9/2025.
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que: a
execução da pena teria se iniciado somente em setembro de 2024 e o agravante teria
tomado ciência da condenação apenas com o cumprimento do mandado de prisão; a
condenação baseou-se exclusivamente em supostas mensagens de áudio transcritas
unilateralmente pela polícia, sem apreensão de drogas, o que seria incompatível com a
jurisprudência desta Corte; invoca, ainda, entendimentos recentes divulgados em
informativos e julgados sobre a imprescindibilidade da apreensão de entorpecentes para
configuração do delito de tráfico.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, o
provimento do agravo regimental para concessão da ordem, ainda que de ofício, com a
absolvição do agravante das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada assentou que, nos termos do
do Regimento Interno
art. 210
do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência
do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com
os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.
Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, destacou-se que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
temporal, conforme orientação consolidada desta Corte. Nessa linha:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA.
PRECLUSÃO.
APELAÇÃO
JULGADA
HÁ
MAIS
DE
9
ANOS.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decurso do tempo, mais de 9 anos, impede a análise da matéria em
habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a
jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 711.283/RJ, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
.
15/2/2022)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do
STF, o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito
postulado (termo cujo uso guardo pessoal ressalva). [...]
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 447.420/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2018,
.
11/10/2018)

Do mesmo modo, acentuou-se que o longo decurso de tempo sem alegação de
nulidade ou falha no acórdão impugnado afasta a existência de flagrante ilegalidade a
justificar concessão de ofício do
substitutivo de revisão criminal, citando,
habeas corpus
ainda:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO. WRIT IMPETRADO APÓS
MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos para frente,
não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante
instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão
dos instrumentos recursais pátrios. Nessa linha de intelecção, A marcha
processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo
inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que
repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/5/2019,
21/5/2019)
2. Ademais, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de
que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em
momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no acórdão
impugnado, sob pena de preclusão temporal.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a revisão criminal objurgada
neste writ em
e somente no dia
após mais de 3 (três) anos,
29/1/2021
8/4/2024,
foi impetrado o presente habeas corpus, motivo pelo qual o seu conhecimento
encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Noutras palavras, não é
possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar condenação
há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância
antecedente, que já transitou em julgado e foi mantida pela Corte local após o
julgamento da revisão criminal ajuizada na origem.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 904.189/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
19/6/2024)

Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA. WRIT IMPETRADO MAIS DE NOVE ANOS APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
I - ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à
segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida
no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
25/10/2021)
II - O presente writ foi impetrado mais de 9 anos após o trânsito em julgado
da condenação, de modo que o mandamus não pode ser conhecido em
decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o
princípio da segurança jurídica.
III - O exame das alegações do impetrante se mostra processualmente inviável,
uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal,
configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos
termos do artigo 105, I, ‘e’ da Constituição Federal.
IV - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes
da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente
incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar
conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos
fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser
sanada quanto ao ponto.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
28/5/2024)

Nesse quadro, concluiu-se pelo indeferimento liminar do
, com
habeas corpus
fulcro no
do RISTJ.
art. 210
O agravante sustenta, em síntese, que a execução penal teria se iniciado apenas
em setembro de 2024 e que teria tomado ciência da condenação com o cumprimento do
mandado de prisão; invoca, ainda, entendimentos recentes sobre a imprescindibilidade da
apreensão do entorpecente para a configuração do delito de tráfico e requer a
reconsideração da decisão, com concessão da ordem, ainda que de ofício.
No que respeita à assertiva de que a ciência da condenação teria ocorrido
somente com a prisão e de que a execução se iniciou em 2024, não se verifica razão para
afastar a conclusão de preclusão temporal firmada na decisão agravada. O marco para a
estabilização da coisa julgada é o trânsito em julgado, certificado, no caso, em 18/8/2021
(e-STJ fl. 175).
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

A impetração em
mais de quatro anos após, atrai a vedação ao
22/9/2025,
manejo do
para revolver questões já acobertadas pela preclusão, conforme a
habeas corpus
jurisprudência acima transcrita. A alegada ciência tardia não elide a eficácia objetiva da
coisa julgada nem reabre, nesta sede extraordinária, matéria que poderia ser deduzida por
via e em momento adequados perante a instância competente.
Quanto à tese de ausência de materialidade por inexistência de apreensão de
drogas em relação ao agravante, não se divisa flagrante ilegalidade apta a excepcionar a
orientação sobre preclusão.
Ao contrário, as instâncias ordinárias afirmaram, com base em amplo conjunto
probatório, a apreensão de substâncias entorpecentes e a existência de laudos periciais,
além de elementos extraídos de aparelho celular apreendido. A respeito, o magistrado
sentenciante consignou (e-STJ fls. 49/54):
“Materialidade e Autoria
A materialidade do delito está comprovada com relação aos réus Guilherme e
Josiane, pelo auto de prisão em fragrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência
(fls. 21/26), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), exame preliminar em
foto (fl. 54),
substância entorpecente (fl. 29),
laudo de exame toxicológico (fls.
fotos (fl. 54), bem como os depoimentos das testemunhas e
322/325),
interrogatório dos réus.
O investigador de polícia Paulo César Ferreira Bezerra dizendo que recebeu
informações sobre um ponto de venda de drogas e, em complementação também
sou de um furto em que o bem subtraído teria sido entregue na “boca de fumo
da Jo”, o que deu início a monitoração do local. Com o monitoramento foi
verificada a elevada movimentação de pessoas no local, além de muitas
denúncias de que ali era ponto de venda de drogas. No dia dos fatos estava
realizando o monitoramento quando visualizou a comercialização de
entorpecentes, vindo um usuário sair da casa, quando então foi realizada a
abordagem de Guilherme. Questionado sobre a venda de drogas no local este
entregou sete porções de cocaína e, posteriormente, em revista a casa, foram
localizadas outras cinquenta e duas porções de pasta-base. Os entorpecentes
estavam dentro da casa, dentro de um guarda-roupa. Na residência no
momento da abordagem estavam Guilherme, Josiane, uma criança e mais um
adolescente. Josiane seria a dona do ponto de venda de drogas, mas era
Guilherme que realizava as transações. Haviam informações de que no local
era ponto de venda de drogas já há algum tempo, cerca de dois meses.
No mesmo sentido está o depoimento de escrivão da policia civil Willian de
Souza Calixto, afirmando que no dia dos fatos foi prestar apoio ao policial
Paulo, que, diante de todas as denuncias e investigações, apontavam o local
como a “boca de fumo da Jó”. Foram realizar monitoramento no local
visualizando um usuário de drogas saindo, quando então decidiram abordar
Guilherme já na residência. Guilherme confirmou que haviam entorpecentes no
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

local entregando as sete porções de cocaína. Realizadas outras buscas, foram
encontradas outras porções de pasta base (52) dentro de um guarda-roupa,
além de certa quantia em dinheiro. [...]
[...]
Foi juntado aos autos ainda Relatório de Investigação (fls. 38/80) apresentando
as conversas encontradas no aparelho celular do acusado Guilherme. Dentre as
mensagens há uma conversa com o corréu Christopher em que negociam uma
“caminhada”, mencionando “que é muita grana para 100 gramas” e “uma
caixa de pó”, ficando claro que pretendiam buscar entorpecentes em uma
cidade próxima.
Por sua vez, na conversa entre Josiane e Elivelton (fls 43/4) nota-se que fizeram
a aquisição de entorpecentes do tipo pasta-base (óleo) de Jackson e que “Rosa”
buscaria na manhã seguinte à conversa. Combinam de pesar e porcionar o
entorpecente deixando parte dele com Josiane transformar em “balas”. No dia
seguinte Elivelton afirma que a “caminhada” chegou e que fecharia as “balas”
levando para Josiane, quem responde é Guilherme, dizendo que está na fazenda
mas que é para deixar o entorpecente com Josiane.
Em outra oportunidade Josiane conversa com uma pessoa de alcunha
“Magrão” (fls. 45/49) sobre uma porção de entorpecentes que estaria
escondida em uma construção. “Magrão” indica onde está escondido o
entorpecente e Josiane afirma que irá vendê-lo e mandar o dinheiro pra
“Magrão” ou ajudar Rosa, que estaria grávida deste.
Outra conversa apresentada é de Guilherme e Buguinho (fls. 51/2) em que
Buguinho pergunta se Guilherme tem cocaína para vender e este responde
afirmativamente. [...]
[...]
Analisando detidamente todos o elementos de prova coligidos aos autos entendo
que está demonstrada a prática do tráfico de drogas em relação a todos os
denunciados.
[...]
Verifica-se, neste contexto que Guilherme, Josiane e Elivenlton usavam a casa
como ponto de venda de drogas, [...].
Diante deste quadro, entendo que está amplamente demonstrada a prática do
tráfico de drogas com relação aos réus Guilherme, Josiane e Elivelton, devendo
portanto serem condenados pela prática desse delito.”

O Tribunal
, por sua vez, examinando o acervo probatório, realçou a
a quo
apreensão e o conjunto de provas, inclusive quanto às conversas e à dinâmica dos fatos,
afastando a versão defensiva (e-STJ fls. 21/28):
“No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame
preliminar de substância entorpecente (p. 18), auto de apreensão da substância
, auto de apreensão do telefone de aparelho
entorpecente e de dinheiro (p. 20)
celular de (p. 22), fotografia (p. 23) e laudo de exame toxicológico (p. 167-170)
, bem como pela prova testemunhal.
Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

Do mesmo modo, a autoria é certa e recai indubitavelmente sobre os apelantes
Guilherme e Josiane. [...]
[...]
Como visto, durante monitoramento visualizaram elevada movimentação de
pessoas na residência e às drogas apreendidas (p. 20) estavam fracionadas em
porções, bem como foi encontrada a quantia de R$ 249,00 (duzentos e
quarenta e nove reais) e um rolo de papel filme.
Por certo, os depoimentos acima citados são suficientes para demonstrar que a
finalidade dos referidos entorpecentes era mercantil. [...]
Basta ver que, durante diálogo com Elivelton, Guilherme ordena que este
levasse a droga para Josiane, a qual estava em casa, de modo a revelar que o
destino final dos entorpecentes era o imóvel, no qual efetivamente acontecia o
comércio de drogas. [...]
Outrossim, embora não seja exorbitante, a forma de acondicionamento da
droga não deixa remanescer dúvida sobre a finalidade mercantil, pois a pasta-
base estava acondicionado em 52 (cinquenta e duas) porções, as quais
totalizaram 10g (dez gramas), e outras 07 (sete) porções de cocaína que
pesaram 04g (quatro gramas).”

Desse modo, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de hipótese em
que se pudesse identificar,
ausência de apreensão de entorpecentes ou
prima facie,
inexistência de materialidade a justificar, de ofício, a concessão da ordem, contornando a
preclusão.
O que há é decisão transitada em julgado e mantida pelo Tribunal de origem
sobre provas de apreensão, laudos e demais elementos, o que reforça a impropriedade do
impetrado anos após, em sucedâneo da via eleita.
writ
No tocante aos precedentes e informativos referidos pelo agravante, a questão
veiculada não se confunde com a situação fática dos autos, que registram apreensão e
laudo, além de diálogo contextualizado pelos julgados ordinários.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51485547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:30
Código de Controle do Documento: 734c6ab3-07f3-4593-859a-163b2891896d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366652-1
HC 1.037.617 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001163320208120054 1163320208120054
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIO CESAR MEIRA NANTES JUNIOR
ADVOGADO
: JULIO CESAR MEIRA NANTES JUNIOR - MS029632
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ELIVELTON PINA DE JESUS (PRESO)
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE WILLIAN CANDIDO
CORRÉU
: JOSIANA PINA DE JESUS
CORRÉU
: JOSIANE PINA DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIVELTON PINA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: JULIO CESAR MEIRA NANTES JUNIOR - MS029632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605494<140=164=40@
2025/0366652-1 - HC 1037617 Petição : 2025/0094092-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:27
Código de Controle do Documento: 61CF09AE-54FB-45A9-8D76-CEDB262B0AD2